Tribunal: TJMT
Processo: 0002895-17.2016.8.11.0025
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002895-17.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TELMA MATIAS DE ALMEIDA (APELANTE), TELMA MATIAS DE ALMEIDA - CPF: 016.669.471-13 (APELANTE), WELINTON JOSE SERPA GIL - CPF: 439.200.209-87 (ADVOGADO), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), RAMAO DE SOUZA FREIRE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO MINORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA RÉ –
REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO
– CONTRARIEDADE ENTRE A
DECISÃO DOS JURADOS E A PROVA DOS AUTOS
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE RESPALDAM O VEREDICTO
– LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PARA ALÉM DE DÚVIDA RAZOÁVEL
– SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de nova sessão de julgamento do Tribunal do Júri, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, exige demonstração cabal de que a decisão dos jurados se mostra teratológica, dissociada da realidade probatória
. Se a divergência se restringe ao campo da interpretação da prova, o veredicto deve ser respeitado e preservado, em observância do princípio da soberania do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Telma Matias de Almeida
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0002895-17.2016.8.11.0025 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juína, que a condenou à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado minorado, capitulado no artigo 121, §§ 1º e 2º, inciso III, do Código Penal.

Em síntese,
a
apelante pleiteia a sua sujeição a novo julgamento
, argumentando que a decisão dos jurados contrariou a prova dos autos
(Id. n.
212145364
).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n.
212145366
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n.
214641169
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Telma Matias de Almeida
foi condenada à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado minorado, capitulado no artigo 121, §§ 1º e 2º, inciso III, do Código Penal.

Irresignada, a apelante pleiteia a sua sujeição a novo julgamento, argumentando que a decisão dos jurados contrariou a prova dos autos.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
No dia 14/04/2016, por volta das 19:00 horas, na residência localizada na Rua Umuarama, nº 399, Bairro Módulo 05, nesta comarca, a denunciada, com nítida intenção de matar, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por meio cruel, matou RAMÃO DE SOUZA FREIRE, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necrópsia de fls. 07/09.

A denunciada, de forma premeditada, já aguardava a vítima em sua residência, ocasião em que a surpreendeu com inúmeros e sucessivos golpes de arma branca, dos quais a vítima passou a tentar se defender ao fugir da denunciada.

A denunciada prosseguiu na execução do delito, e perseguiu a vítima pela casa, desferindo-lhe reiterados golpes de arma branca no rosto e por toda a extensão de seu corpo, causando-lhe os ferimentos que foram a efetiva causa de sua morte.

O recurso que dificultou a defesa revela-se em razão da vítima ter sido atacada de forma premeditada e mediante surpresa dentro de sua residência, de modo que teve anulada a sua chance de defesa.

O meio cruel resta evidenciado em razão da denunciada ter desferido vários golpes de faca na cabeça, região torácica, lombar e nas costas da vítima, incutindo a ela, demasiado e desnecessário sofrimento, revelando total ausência de sentimento humanitário e brutalidade incomum
” (Id. n. 212145272, pp. 6-7).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é constituída pelo encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 212145272, pp. 10-11), laudos
periciais
(Id. n. 212145272, pp. 15-17, e Id. n. 212145294) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial, da instrução judicial e no plenário do júri.

A propósito, verifico que a tese da apelante não é de negativa de autoria do crime, mas de ter agido em legítima defesa, nos termos do art. 25,
caput
, do CP.

Ocorre que o veredicto
impugnado é, de fato, respaldado por elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os laudos de necrópsia e de exame
do local do crime
, bem como declarações de testemunhas e informantes que dão conta da prévia disposição da acusada a investir contra a vida da vítima,
Ramão de Souza Freire
.

Consta do laudo de necrópsia o seguinte:

“
LESÕES EXTERNAS (Tamanho, Forma, Sede, Aspecto, etc.)

Diversas feridas cortantes pequenas e superficiais na face, região de nariz, zigomática e frontal.

Diversas feridas cortantes superficiais na região do tórax anterior e posterior e na mão direita.

Ferida cortante na região supraclavicular esquerda com 1,5 centímetros de comprimento, superficial.

Ferida cortante de aproximadamente 8 centímetros na região frontal, da implantação dos cabelos até o supercílio direito, de bordos regulares e lisos.

Ferida cortante de aproximadamente 14 centímetros no couro cabeludo, região occipital direita com bordos e vertentes regulares.

Duas feridas cortantes paralelas, superficiais, na região mastoidiana direita com 3 centímetros de comprimento, com bordos regulares.

Ferida cortante de 5 centímetros de comprimento com bordos e vertentes regulares na região superior do antebraço esquerdo.

Ferida perfurocortante de 4 centímetros de comprimento com fundo cego n o terço superior da coxa esquerda, que causou lesão muscular e lesão da artéria femoral esquerda.

LESÕES INTERNAS (Cabeça, Tórax, Abdome e Raqui-Medular)

Dissecada a ferida que se encontra na coxa esquerda, observa-se lesão da artéria femoral esquerda.

(...)

DISCUSSÃO OU COMENTÁRIO

A multiplicidade de lesões e as características da ferida que causou o óbito, observadas na necropsia, são compatíveis com homicídio.

CONCLUSÃO

DIANTE DOS DADOS COLHIDOS DURANTE A NECRÓPSIA E DOS RESULTADOS, CONCLUI-SE QUE A MORTE DE R.D.S.F. foi por choque hipovolêmico, secundário a hemorragia causada pela lesão da artéria femoral esquerda, provocada por ação de instrumento perfurocortante
” (Id. n. 212145272, pp. 15-16;
sic
).

Outrossim, consta do laudo de exame do local do crime o seguinte:

“
As lesões ‘I2’
(“
uma
[...]
lesão
[...]
incisa, na região Terço Superior do Antebraço Esquerdo
”) e
‘I10’
(“
uma
[...]
lesão
[...]
incisa, na região da Primeira Falange da mão esquerda
”)
descritas no 4.1.2 do exame perinecroscópico, indicam,
lesões características de defesa
” (Id. n. 212145294, p. 19;
sic
)

A
multiplicidade e as regiões das lesões detectadas no corpo da vítima, bem como o fato de algumas
delas
serem características de defesa, corroboram a inferência de que a apelante agiu com intento homicida, e não, simplesmente, para repelir suposta agressão. A propósito, é sintomático inexistir prova de que a própria recorrente tenha sofrido qualquer lesão corporal.

Nesse sentido, ainda, a testemunha Aline Alves Vieira, ouvida no plenário do júri,
afiançou
que viu a acusada logo após os fatos e não notou nenhuma lesão nela (Id. n. 212145353).

Semelhantemente, a informante Gracielli Matias Freire, filha do casal, afirmou, na sessão de julgamento, que chegou ao local logo após o ocorrido e indagou a
Telma
se esta havia se ferido, o que foi negado pela apelante; além disso, a informante consignou que a casa não estava bagunçada, não apresentando sinais de briga (Id. n. 212145353).

Ademais, a informante Luzia de Souza Freire, irmã da vítima, ao ser inquirida no plenário do júri, relatou que
Telma
nunca deixou
Ramão

viver em
paz e já o agredira fisicamente em outras ocasiões, inclusive com um alicate e com uma garrafa térmica; bem como afirmou que a acusada frequentemente dizia que, se o ofendido não
ficasse
com ela, não
ficaria
com mais ninguém; outrossim, informou que
Telma
sempre
trazia
uma faca em sua bolsa
(Id. n.
212145353)
.

Além disso, como bem pontuado pelo
parquet
em suas contrarrazões recursais, “
ainda que existisse provas de que a Recorrente tivesse agido amparada pela excludente da legítima defesa, o que não se verifica, é certo que cometeu excessos, ante a falta de moderação na repulsa, de modo que responderia pelo crime
” (Id. n. 212145366, p. 5).

Convém
registrar
que, tratando-se de processo por crime doloso contra a vida, o Tribunal do Júri é soberano para a apreciação da matéria, de modo que a anulação da sessão do julgamento, pelo Tribunal de Justiça, para que uma nova seja realizada, somente é possível na hipótese em que a decisão dos jurados seja absolutamente teratológica, contrariando diametralmente a realidade provada, consoante o art. 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Se, diversamente, a divergência se restringir ao campo da interpretação da prova, o veredicto deve ser respeitado e preservado.

Na espécie, como nenhuma testemunha presenciou o evento criminoso em questão, os jurados se apegaram à prova técnica e a depoimentos que revelavam a predisposição da acusada a causar mal injusto e grave à vítima, para concluírem que não houve legítima defesa, mas verdadeira premeditação da morte do ofendido.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – VEREDICTO DE ACORDO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE INADMITIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há evidente preclusão da arguição de nulidade, vez que suscitada após prolação de sentença pelo juízo, mais especificadamente no momento da apresentação do recurso.

A anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal (artigo 593, III, d, do CPP), somente é possível quando manifestamente contrário às provas dos autos, ou seja, sem amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
.

A desclassificação do homicídio para lesão corporal seguida de morte ‘afigura-se admitida apenas nas hipóteses em que os elementos de convicção constantes nos autos demonstrarem, de forma absoluta, a inexistência de animus necandi na conduta delituosa’ (TJMT, NU 1001913-85.2021.8.11.0000)
” (TJMT, Apelação n. 1001153-57.2021.8.11.0091, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 26.4.2023; data da publicação: 28.4.2023).

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – CONTRARIEDADE ENTRE O VEREDICTO DOS JURADOS E A PROVA DOS AUTOS – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO LASTREADA NAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA E SUA IRMÃ EM DELEGACIA E EM JUÍZO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – ADMISSÃO DE AUTORIA NÃO DESCARACTERIZADA PELA SIMPLES ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – CONFISSÃO QUE CONTRIBUIU PARA A ELUCIDAÇÃO DO CASO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Para a anulação da decisão proferida pela Corte Popular, nos termos do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à evidência dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Nesse sentido, o acatamento pelos jurados de uma das teses expostas em plenário não enseja a anulação pretendida quando o conjunto probatório se mostra suficiente para embasar a decisão
.

A confissão espontânea, ainda que qualificada ou parcial, justifica a atenuação da reprimenda, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, desde que a admissão da autoria criminosa, pelo acusado, tenha contribuído para a elucidação do caso
” (TJMT, Apelação n. 0001647-24.2017.8.11.0108,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.2.2022; data da publicação: 11.2.2022).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024